Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708997-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA HARTMANN RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se recurso inominado interposto por LUCIANA HARTMANN contra sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a empresa requerida a restituir R$ 8.879,35 (oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso pela autora e acrescida de juros a partir da citação. A recorrente foi intimada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, diante do requerimento da gratuidade de justiça (ID 63838907). Em resposta, a parte autora, ora requerente, apresentou a petição ID 63987900, na qual desiste do recurso interposto. Quanto ao tema, o art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem custas e honorários. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito